Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710757-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JHONY OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. 2. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 24, sustentando que restou caracterizado o estado de necessidade, porquanto teria subtraído os objetos e os valores para conseguir obter alimento e sobreviver; b) artigo 44, inciso III, asseverando ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a abordagem à vítima teria ocorrido de forma não agressiva, sem lhe causar traumas ou medo, e o aparelho teria sido restituído sem qualquer prejuízo à sua integridade física. Ressalta, ademais, que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 24 do Código Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 44, inciso III, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos a subtração se deu mediante grave ameaça, a qual pode ser realizada por gestos, palavras ou postura. No caso dos autos, segundo relato da vítima, o réu colocou a mão na cintura e determinou que ela entregasse o objeto, fato confessado pelo réu (ID 53142694 - Pág. 6). Portanto, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, bem como não é cabível a suspensão da execução da pena do art. 77 do CP em razão da pena aplicada (ID 53142694 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024